Tribunal: TJDFT
Processo: 0738327-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0738327-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA HELENA LEVINO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A., NU PAGAMENTOS S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas (superendividamento), indeferiu tutela de urgência para limitar os descontos bancários a 30% dos rendimentos da autora/agravante. A agravante alega, em síntese, que: 1) os empréstimos contratados (R$ 88.889,83) correspondem a 1098,74% de seus vencimentos, pois recebe um salário bruto de R$ 10.427,18, sobre o qual incidem descontos obrigatórios de R$ 2.336,99; 2) tal situação compromete a sua dignidade e viola o mínimo existencial. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para: “a) Limitar a totalidade dos descontos para pagamento de dívidas a 30% dos vencimentos da agravante; b) Após a determinação de limitação dos descontos dos proventos da agravante em 30%, requer a requerente ainda, seja determinada a abertura de conta judicial a fim de que sejam efetuados do montante devido limitados a 30%, mês a mês na referida conta, de forma a cessar os descontos em benefício; c) Determinar a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC; d) Ainda, como efeito da tutela provisória, determinar aos demandados que se abstenham de incluir o nome da agravante em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC e afins.” Com razão parcial, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos em relação à limitação de descontos de empréstimos consignados em contracheque, todavia, em outro percentual. De início, a Lei 14.181/21 (que alterou o CDC para dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento) não veda expressamente a concessão de tutela de urgência em ações dessa natureza, de modo que se aplica a regra geral do art. 300 do CPC. Confira-se: “(...) 1 - Tutela de urgência. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Ante a ausência de vedação legal, não há óbice à aplicação da antecipação da tutela no procedimento de revisão e repactuação de dívidas por superendividamento (art. 104-A a 104-B do CDC). (...)” (Acórdão 1886196, 07139182420248070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no DJE: 12/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já em relação à limitação de descontos, a agravante (soldado da PMDF) é regida pela Lei 10.484/2002 (que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal) e pela Lei 14.509/2022 (que dispõe sobre o percentual máximo aplicado para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento), in verbis: Lei 10.484/2002 Art. 27. Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. § 1o Os descontos podem ser obrigatórios ou autorizados. § 2o Os descontos obrigatórios têm prioridade sobre os autorizados. § 3o A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários previstos no art. 2o desta Lei, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, relativas à natureza ou ao local de trabalho, e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga com base no mesmo fundamento, sendo excluídas: (...)” Lei 14.509/2022 Art. 2o Os servidores públicos federais regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, poderão autorizar a consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da Administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento. Parágrafo único. O total de consignações facultativas de que trata o caput deste artigo não excederá a 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal, observado que: I - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito; e II - (VETADO). II - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício. (Promulgação partes vetadas) Art. 3o Quando leis ou regulamentos específicos não definirem percentuais maiores, o limite de que trata o parágrafo único do art. 2o desta Lei será aplicado como percentual máximo, que poderá ser descontado automaticamente de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário, para fins de pagamento de operações de crédito realizadas por: (...) II - militares do Distrito Federal; Sendo assim, o percentual máximo de desconto no contracheque da autora/agravante é de 45% da remuneração mensal, sendo que 5% serão reservados exclusivamente para despesas decorrentes de cartão de crédito e outros 5% para cartão consignado de benefício. E, no caso, ao menos em relação aos empréstimos em contracheque, verifico que não está sendo respeitado o percentual máximo de 35%. Isso porque, p. ex., no contracheque de jul/2024, após a dedução dos descontos de pensão militar, fundo de saúde e imposto de renda, a remuneração bruta da agravante (que era R$ 10.427,18), atinge o líquido de R$ 8.200,19 (ID 208162930 do processo referência). Sobre esse valor, são descontados empréstimos totalizam R$ 3.085,82, o que corresponde a aproximadamente 37% de seus rendimentos líquidos, percentual esse que ultrapassa a margem legal (35%). Já os descontos de amortização de cartão (AMORT CARTÃO CRÉDITO – R$ 402,88, e AMORT CARTÃO BENEFÍCIO – R$ 304,40) atendem o percentual previsto em lei, pois cada um deles representa menos de 5% da remuneração líquida da agravante. No mesmo sentido: “(...) 1. As Leis no 10.486/2002, 14.131/2021 e 14.509/2022, limitam as consignações facultativas a 35% da remuneração líquida. 2. No caso, a decisão agravada considerou margem consignável sobre remuneração bruta, mantendo descontos. Contudo, a jurisprudência pacífica compreende que tal limitação deve ser aplicada à remuneração líquida, depois de aplicados os descontos compulsórios. 3. Constatado que os descontos facultativos excedem 35% da remuneração líquida do agravante, forçosa a conclusão no sentido de se determinar o devido decote. (...)” (Acórdão 1897412, 07162782920248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 12/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) I. Empréstimos na modalidade consignado: a limitação dos descontos realizados diretamente na remuneração ou proventos do policial militar do Distrito Federal sujeita-se ao previsto na Lei 10.486/2002, com alteração imposta pela Lei 14.131/2021, a qual teria ampliado o limite para 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta, abatidas as consignações compulsórias. II. Posteriormente, com base na Lei 14.509/2022, o referido percentual (trinta e cinco por cento) foi majorado para 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal, conforme estabelece o parágrafo único do artigo 3o. (...)” (Acórdão 1814419, 07436216520228070001, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no PJe: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano iminente à agravante, considerando a natureza alimentar da verba descontada. Por fim, em relação a outros empréstimos, a agravante não comprova que estejam incidindo sobre o saldo de sua conta corrente, nem que tenha protocolado, junto às instituições financeiras, cancelamento de eventuais autorizações para desconto em conta. Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar a limitação dos descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento a 35% da remuneração bruta do agravante, deduzidos os descontos compulsórios, devendo a medida alcançar as consignações mais recentes em detrimento das mais antigas. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator